Tribunal: TJDFT
Processo: 0717413-94.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO SEM AVISO PRÉVIO. ATRASO DE 22 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da segunda requerida – 123 VIAGENS E TURISMO LTDA – e julgou improcedente o pedido inicial em relação à primeira requerida – GOL LINHAS AÉREAS.
2. A recorrente argumenta, em síntese, que teve o seu voo de retorno à Brasília/DF cancelado de forma unilateral, arbitrária e sem aviso-prévio. Alega que chegou ao destino final com atraso de 24 horas e que não recebeu qualquer auxílio referente à hospedagem, transporte ou alimentação durante o tempo de atraso. Afirma que a Lei n. 14.034/2020 prevê que as companhias aéreas têm a obrigação de informar sobre o cancelamento do voo com antecedência mínima de 24 horas. Reitera, por fim, a configuração de danos morais. Contrarrazões apresentadas pelas duas requeridas.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. No caso, a autora comprovou que adquiriu passagem aérea para o trecho Brasília – Fortaleza em viagem que seria realizada entre os dias 04/09/2020 e 20/09/2020 (ID 24984625). Conforme a passagem adquirida pela requerente, o voo de volta à Brasília estava previsto para ocorrer às 15h15min do dia 20/09/20 com chegada às 21h55min minutos do mesmo dia. No entanto, conforme o conjunto probatório formado nos autos, o voo de retorno em questão foi unilateralmente cancelado para o dia seguinte, 21/09/2020, às 17h15min (ID 24984623), o que ensejou substancial atraso na chegada ao destino final. Cabe destacar que o cancelamento do voo e a consequente reacomodação em voo para o dia seguinte são incontroversos nos autos.
5. É certo que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. A responsabilidade do fornecedor somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Ademais, nos contratos de transporte, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do CCB).
6. Não obstante o delicado momento pelo qual atravessam as companhias aéreas em razão da pandemia causada pela COVID-19, é certo que as mesmas não devem se furtar ao cumprimento de suas obrigações básicas. Assim, o cancelamento de voo sem qualquer aviso prévio, impondo à consumidora o ônus de se locomover ao aeroporto acreditando que o voo programado se encontra confirmado, aliado ao atraso substancial de 22 horas para chegada ao destino final, são situações que extrapolam o mero dissabor e adentram na esfera do dano moral. Cabe ressaltar que a questão em análise não se refere, apenas, ao cancelamento do voo, situação até admissível em tempos de pandemia, mas, sim, à ausência de qualquer aviso prévio a respeito do cancelamento.
7. Cumpre ressaltar, ainda, conforme é incontroverso nos autos, que não houve o fornecimento de assistência material à consumidora em relação à alimentação e hospedagem, o que corrobora a configuração dos danos morais. Diferente do alegado pela companhia aérea, o caso em questão não se trata de fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades, mas, sim, de cancelamento unilateral de voo, situação que não exime o fornecedor de prestar a assistência material devida.
8. Quanto ao valor da condenação, necessário levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Deve-se considerar, ainda, a função pedagógico-reparadora da condenação que visa fixar à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Sopesados todos estes elementos e, atentando-se, sobretudo, à atual situação enfrentada pelas companhias aéreas e que a consumidora foi devidamente reacomodada em voo no dia seguinte ao programado, razoável e proporcional fixar a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) pelos danos morais suportados pela autora.
9. O art. 7o do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária entre os participantes da cadeia de consumo, fundado no risco-proveito do negócio. No entanto, em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o contrato de intermediação se limite ao negócio da venda dos bilhetes (...)”. 3. Assim, tendo em vista que a recorrente somente realizou a venda da passagem aérea (e não de pacote turístico), não há que se falar em responsabilidade solidária pelos eventos narrados. Quanto mais na hipótese, em que o voo foi cancelado em virtude da pandemia de Covid-19, fato inevitável e imprevisível à agência de turismo, configurando fortuito externo, causa excludente de responsabilidade”. Assim, a responsabilidade pelos danos à requerente são, no caso, exclusivamente, da 1a requerida – GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A.
10. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a 1a requerida – GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A- ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais. Quantia com correção monetária pelo índice INPC a partir da presente data e juros da mora de 1% ao mês a partir da citação.
11. Sem custas por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque a recorrente venceu.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.